Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716305-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: L.D.J.S., E. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: L.D.J.S. DESPACHO 1. Intime-se a agravante, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A., para que, no prazo de 24 horas, comprove o cumprimento da decisão de ID n o 58324027, sob pena de arcar com a multa fixada e que será majorada. 2. Com a resposta, diga a agravada em 24 horas sobre ela (a resposta), requerendo o que julgar cabível. 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 11 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO